Tribunal: STF
Processo: RE 141571
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
DISPONIBILIDADE  -  DIREITO  DE  DEFESA.  Por  estar  a
disponibilidade  jungida  a  conveniencia e  a  oportunidade,  não há
cogitar-se  da observancia do devido processo legal, albergada a fase
alusiva ao exercício do direito de defesa.
              DISPONIBILIDADE  - ALCANCE - SERVIDOR DO LEGISLATIVO. A
norma inserta no par. 3. do artigo 41 da Constituição Federal alcanca
os servidores dos tres Poderes.
              DISPONIBILIDADE - FORMALIZAÇÃO - LEI. A disponibilidade
faz-se no âmbito do juízo da conveniencia e da oportunidade formulado
pela  administração  pública  descabendo, assim,  cuidar  de  lei que
discipline a matéria. A regra insculpida no par.  3.  do artigo 41 da
Carta da Republica e auto-aplicavel. Precedente: mandado de segurança
n. 21.227-6, relatado perante o Pleno pelo Ministro Octavio Gallotti,
com acórdão publicado no Diario da Justiça de 22 de outubro de 1993.